Tribunal: STF
Processo: ARE 1425248
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE PERCENTUAL EM NEGOCIAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL - PROVIMENTO ILÍQUIDO DETERMINADO - LEGITIMIDADE PASSIVA— NATUREZA TRIBUTÁRIA, BASE DE CÁLCULO E LEI INSTITUIDQRA - DISPENSA DE LANÇAMENTO. Acolhimento de pedido sucessivo ilíquido determinado, frente à necessidade de se confirmar dados que interferem nó valor da condenação, não prejudica o contraditório e a ampla defesa, porque a discussão a respeito do efetivo quantum devido será exercida em posterior fase de liquidação. O artigo 57, inciso 1, da Lei Pelé, estabelece contribuição de intervenção no domínio econômico cujo responsável tributário é a "entidade de prática desportiva cedente", tendo como base "valor correspondente às transferências nacionais e internacionais", e que abrangem os direitos econômicos. Trata-se de contribuição parafiscal, cuja instituição exige apenas lei, que pode ser ordinária em vez de complementar. Optando o credor tributário pelo ajuizamento.de ação de cobrança, procedimento judicial que permite pleno contraditório e ampla defesa, não há falar em nulidade por ausência do procedimento administrativo de lançamento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 149, 195, §40, e 154, inciso I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da natureza jurídica do tributo, sustentando a inconstitucionalidade da exação. Nesse sentido, busca demonstrar a natureza de seguridade social da contribuição à FAAP.



    Aponta, por fim, a necessidade de lei complementar para a instituição de contribuições sociais. 



    A 3º Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da consonância do julgado recorrido com os precedentes do STF acerca do tema (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Conforme assentado no acórdão a quo, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico. 



    Nesse sentido, confira-se com a seguinte ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 57, I, DA LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como pela desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. 



    O Tribunal a quo afastou a alegação da ocorrência de bis in idem com espeque na legislação infraconstitucional aplicável (art. 57, I, da Lei 9.615/98). Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos arts. 149 e 195, I, da Constituição da República. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 710133 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.08.14)



    Na oportunidade do julgamento do supracitado precedente, restou consignado o seguinte: 



    “Por seu turno, quanto à alegação de que haveria bis in idem em razão da adoção da mesma base de cálculo prevista para a contribuição destinada à seguridade social, verifico decidida a questão à luz da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (art. 57, I, da Lei 9.615/98), asseverada a ausência de identidade de bases de cálculo. 



    Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos arts. 149 e 195, I, da Constituição da República. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO À ISENÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 741723 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 24-04-2014 PUBLIC 25-04- 2014) 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SEBRAE. Desnecessidade de edição de lei complementar para instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Período posterior ao advento da Lei nº 8.706/93. Princípio da Legalidade. Ofensa reflexa. Súmula nº 636. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o posicionamento da Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico. 2. No tocante à alegada violação do princípio da legalidade tributária e à consequente inexistência de exigibilidade da contribuição para o SEBRAE após o advento da Lei nº 8.706/93, a qual instituiu as exações destinadas ao SEST e SENAT, da forma como decidido no v. acórdão, seria necessário o específico reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94), o que não é cabível nessa instância recursal. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 608035 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23- 09-2013 PUBLIC 24-09-2013)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS LUCROS OU DIVIDENDOS PAGOS OU CREDITADOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO-BASE. ART. 7º DA LEI N 7.799/1989. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Da forma como abordada a matéria pelo Tribunal de origem, toda a discussão se esgota na interpretação da legislação infraconstitucional que estabelece o momento de ocorrência do fato gerador e a base de cálculo dos tributos. Eventual violação constitucional seria, portanto, indireta ou reflexa (Súmula 636 do STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 662629 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 10-08-2012 PUBLIC 13-08-2012) 



    "CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – SEBRAE – EMPRESA TRANSPORTADORA – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 396.266, relator Ministro Carlos Velloso, fixou entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de intervenção no domínio econômico. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (RE 443499 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, DJe-180 DIVULG 19-09-2011 PUBLIC 20-09-2011 EMENT VOL-02590-02 PP-00307)" 



    Acresce que a discussão referente à natureza da contribuição dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98). Assim, a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. 2. In casu, a discussão referente à natureza da contribuição e a ocorrência do alegado bis in idem dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98), de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1288995 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.03.21)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 21, §1º do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente